Tribunal: TJSP
Processo: 1503623-32.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecente – Recurso defensivo – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Desclassificação – Impossibilidade – Prova robusta – Condenação acertada - Pena fixada no mínimo legal na base –– Inviável aplicação da causa especial de redução de pena –– Regime prisional adequado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503623-32.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADSON
CERQUEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228 -Voto no 16419
2
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228
Apelante: Adson Cerqueira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16419
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecente

Recurso defensivo Materialidade e autoria devidamente
comprovadas Desclassificação Impossibilidade Prova
robusta Condenação acertada - Pena fixada no mínimo
legal na base
Inviável aplicação da causa especial de
redução de pena
Regime prisional adequado Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 132/135, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Adson Cerqueira dos Santos, qualificado nos autos, a cumprir
pena de cinco (05) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e
a pagar quinhentos (500) dias/multa, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado (fls. 138), o réu recorre da
decisão pretendendo a absolvição em razão da fragilidade
probatória. Em caráter subsidiário, requer a desclassificação
para o delito tipificado no artigo 28, “caput”, da Lei Antidrogas;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228 -Voto no 16419
3
ou a aplicação da causa especial de redução de pena prevista
no
§
4o,
do
artigo
33,
da
Lei
no
11.343/06
e,
consequentemente, o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 157/169).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
173/179, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso (fls. 188/192).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 13 de
fevereiro de 2019, aqui na Capital, o Apelante vendia, trazia
consigo e guardava para comercialização, vinte (20) invólucros
de “maconha” e setenta e dois (72) eppendorfs contendo
cocaína, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ainda segundo a denúncia, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram
o acusado em atitude suspeita, que ao perceber a aproximação
da viatura, saiu correndo. Os policiais foram ao encalço dele e
enquanto o réu corria, ele dispensou atrás de um muro um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228 -Voto no 16419
4
saco preto. O acusado foi capturado e retornaram para buscar
o saco preto dispensado, no qual havia as drogas acima
descritas.
A materialidade está comprovada pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 09, pelo auto de
constatação preliminar de fls. 10/12 e pelo laudo de exame
químico toxicológico de fl. 100/102, no qual o perito que
examinou as substâncias apreendidas atestou se tratarem de
“maconha” e cocaína.
Preso em flagrante delito, o Apelante
permaneceu em silencio perante a autoridade policial (fls. 05).
Em juízo, negou a prática delitiva. Disse que estava na rua
ajudando as pessoas a carregarem as compras da feira, porque
estava desempregado. O local fica perto da entrada do beco
onde “os moleques” saíram correndo, mas não tem nada a ver,
pois não foi pego com droga. Não conhecia os policiais e não
correu; não arremessou nenhuma sacola. Já foi condenado há
onze anos por tráfico de drogas e “depois que nasceram meus
filhos parei com tudo”. Por fim, admitiu que é usuário de
“maconha”.
A negativa do Apelante, no entanto, não
merece prosperar, vez que contrariada pelos depoimentos
prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão,
Irineu Vivas e Antônio Carlos Miranda, os quais narram na fase
policial e confirmaram em juízo, em linhas gerais, que estavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228 -Voto no 16419
5
em patrulhamento de rotina quando o Apelante correu ao
avistar a viatura policial e então correram atrás dele. O
Apelante jogou a pochete/sacola que carregava, foi detido e a
pochete/sacola
recolhida.
Dentro
dela
havia
as
drogas
(“maconha” e cocaína) distribuídas em pacotes individuais para
o comércio. Disseram que o Apelante teria admitido para eles a
prática da traficância porque passava por dificuldade e que foi
preso em local conhecido como ponto de tráfico. Não o
conheciam até aquele momento. O policial Antônio Carlos
frisou, por fim, que em nenhum momento o réu disse ser
usuário de drogas.
Observa-se que os relatos dos milicianos
são
harmônicos
e
coesos,
pois
ambos
afirmaram,
categoricamente, que o Apelante empreendeu fuga assim que
avistou a policia e, após ser capturado, recolheram a sacola
dispensada durante a fuga por ele e dentro dela localizaram os
entorpecentes descritos na denúncia.
Não há motivo plausível para desmerecer
os depoimentos dos policiais militares, que sequer conheciam o
Apelante até então, nada sugerindo nos autos que tenham
agido imbuídos do propósito de imputar a ele crime que ele não
cometeu.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui validade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228 -Voto no 16419
6
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME DE PROVA INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS.
-
O
valor
do
depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. - O depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228 -Voto no 16419
7
REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE
DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos
probatórios
produzidos
no
processo penal de condenação constitui
matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas
corpus.”
(STF,
HC
no
74.608-0/SP,
Relator Ministro Celso de Mello, Primeira
Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Assim, evidenciado que a droga se
destinava ao consumo de terceiros, porque, como se sabe, o
simples usuário compra uma ou outra porção para consumir de
imediato, justamente para não ser confundido com o traficante,
tendo sido o Apelante detido com quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes incompatíveis com a conduta do
mero usuário, resta inviável a desclassificação do fato para
crime de menor potencial ofensivo.
Ademais, o Apelante admitiu aos policiais
que estava traficando e de acordo com o relatado pelo policial
Antônio, em momento algum se declarou usuário. E embora no
interrogatório tenha dito que era usuário de “maconha”, ele foi
detido portando cocaína também, caindo por terra a tese de que
as drogas seriam para seu consumo próprio.
Também não se faz necessário prova de
algum ato efetivo de mercancia para que o agente seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228 -Voto no 16419
8
responsabilizado pelo delito aqui apurado, bastando para a
configuração do crime de tráfico de entorpecente que o
indivíduo mantenha substancia entorpecente com propósito
mercantil, fato que está bem demonstrado no presente caso.
Comprovadas a autoria e a materialidade
da imputação, fica-se com a conclusão da sentença de que o
Apelante mantinha os entorpecentes para o tráfico ilícito,
devendo a condenação ser mantida.
A pena ficou no mínimo legal na base e
assim deve permanecer, porque não se pode acolher a
pretensão defensiva no sentido de reduzir a pena, aplicando-se
a causa especial de redução prevista no § 4o, do artigo 33, da
Lei Antidrogas, ante a considerável quantidade e variedade de
substâncias entorpecentes apreendidas. O redutor é um favor
legal que o legislador destinou ao pequeno traficante, ao neófito,
o que não se verifica no caso em tela, pois o Apelante possui
condenação anterior pelo mesmo fato (fls. 67/71), dando
mostras de que faz do tráfico ilícito de entorpecentes seu meio
de vida.
Por fim, o regime inicial fechado deve ser
mantido, ante a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta e também
evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503623-32.2019.8.26.0228 -Voto no 16419
9
DISPOSITIVO
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Alberto Anderson Filho
Relator